Tribunal: STF
Processo: ARE 1555594
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário e processual civil. Tema nº 660 da Repercussão Geral. IOF-Câmbio. Contrato de câmbio atrelado a investimento externo. Aplicação de alíquota zero. Decreto nº 6.306/07. Artigo 15-B. Ausência de previsão legal. Extrafiscalidade. Concessão de benefício fiscal. Isonomia. Impossibilidade de atuação do Judiciário como legislador positivo. 



    1. Não pode o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer benefícios tributários não previstos em lei.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).